Tribunal: TJDFT
Processo: 0732419-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS PENAS. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de crimes contra as relações de consumo, em continuidade delitiva (art. 7o, VII, da Lei no 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal). As defesas alegaram, em síntese, (i) inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; (ii) nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia; (iii) ausência de provas suficientes para a condenação; e, subsidiariamente, requereram redução das penas e alteração do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) verificar a existência de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar as condenações; e (iv) reavaliar a dosimetria das penas quanto ao regime inicial e à possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência da sentença penal afasta o exame da alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório ocorreu durante a instrução, e a peça acusatória apresentou adequadamente os fatos, autores e circunstâncias, conforme exigido pelo art. 41 do CPP.
A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois não houve demonstração de qualquer manipulação indevida ou violação da integridade dos vestígios, sendo observado o disposto no art. 158-A do CPP.
O conjunto probatório é robusto, composto por provas orais colhidas sob contraditório, perícias, relatórios policiais, documentos fiscais, laudos técnicos e depoimentos das vítimas, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus.
Restou comprovado o vínculo estável e organizado entre os acusados, com divisão de tarefas e dolo específico para enganar consumidores, o que caracteriza associação criminosa.
Mantêm-se as condenações pelo crime contra as relações de consumo em continuidade delitiva, diante da reiteração de condutas fraudulentas praticadas em detrimentos dos consumidores, sobretudo aproveitando-se o grupo da vulnerabilidade das vítimas.
A sentença apresenta fundamentação idônea quanto à dosimetria das penas, não havendo reparos quanto às sanções impostas.
Diante do concurso de crimes com penas de reclusão e detenção, é necessária a fixação de regimes distintos de cumprimento, bem como a verificação individual da possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal — réus primários, penas inferiores a 4 anos e circunstâncias judiciais favoráveis —, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
A existência de sentença penal afasta a alegação de inépcia da denúncia, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.
A quebra da cadeia de custódia da prova exige demonstração de manipulação indevida ou violação da integridade dos vestígios.
A condenação é válida quando a autoria e a materialidade são comprovadas por prova oral, pericial e documental corroboradas pela prova produzida sob contraditório.
A associação criminosa se caracteriza pelo vínculo estável entre os agentes com divisão de tarefas para prática reiterada de delitos.
É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71, caput; 288, caput; 44. CPP, arts. 41 e 158-A. Lei no 8.137/90, art. 7o, VII.